Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708590-71.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO BARBOSA DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que o Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, integrante da 7a Turma Cível desta Corte, encontra-se prevento para o julgamento do presente recurso em virtude de ter atuado como Relator ao analisar e indeferir a petição no 0705871-03.2020.8.07.000, em que o apelante requer a concessão de medida liminar, na forma do art. 932, II, do Código de Processo Civil (ID 16676470). Assim, redistribua-se este recurso ao Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, integrante da 7a Turma Cível desta Corte, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora